Tribunal: TCU
Processo: 031.784/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11236/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Maria Freitas da Silva Júnior, dando-lhe quitação, e dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 36), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 031.784/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Maria Freitas da Silva Junior (XXX.245.902-XX). 1.2. Entidade: Município de Benjamin Constant/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Antonio Christo da Rocha Lacerda, (OAB 1188/AM), representando José Maria Freitas da Silva Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.